Tribunal: TJDFT
Processo: 0729441-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729441-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVA DOURADO D E C I S Ã O RELATÓRIO Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700942-15.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema INFOJUD (ID 203641739, origem). Inicialmente o agravante tece considerações acerca dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada. No mérito, assinala que é admitida a renovação de pesquisas visando a localização de bens penhoráveis quando haja decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa. Menciona julgados. Destaca que a execução se realiza no interesse do credor. Cita os arts. 797, 798 e 854 do CPC. Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada para que seja deferida a realização de pesquisas via SISBAJUD, na modalidade reiterada. No mérito, requer o provimento do recurso, para, reformando a decisão agravada, confirmar a liminar pleiteada. Preparo regular no ID 61641026. É o sumário dos acontecimentos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão impugnada (ID 203641739), in verbis: Indefiro o pedido de retomada da execução para reiteração das pesquisas ao sistema INFOJUD, pois o prosseguimento do feito depende de comprovação da efetiva existência de bens penhoráveis ou da modificação da situação econômica da parte devedora, conforme determinado na decisão de ID 105193826. Tal providência não foi demonstrada pela parte credora. Além disso, em consulta ao site da Receita Federal, não consta a entrega de declaração da executada nos dois últimos exercícios. Ressalto que cabe ao exequente demonstrar a adoção de providências para a localização de bens que não dependam de intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido, assim decidiu este Tribunal: “O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado” (Acórdão 1391009, 07273155820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não havendo a demonstração da existência de bens penhoráveis em nome da parte devedora, tampouco de modificação em sua situação econômica, inviável a retomada da execução. Retornem os autos ao arquivo provisório para aguardar o decurso do prazo prescricional previsto na decisão de ID 105193826. Quanto à probabilidade do direito, de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante neste Tribunal de Justiça, é cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. Para o indeferimento do pedido de renovação de consulta aos sistemas utilizados pelo Juízo, a ausência de indícios quanto à alteração da situação econômico-financeira do devedor é um dos critérios que tem sido invocado, como bem observado pelo magistrado a quo. Não obstante, deve-se sopesar, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade o tempo decorrido desde as últimas consultas realizadas. É necessário que se pondere a razoabilidade da renovação requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse aspecto, os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, malgrado não haja alteração na situação financeira do devedor, poderão ser renovadas as diligências caso haja transcurso de considerável lapso temporal. No caso vertente, as últimas pesquisas promovidas no sistema INFOJUD foram realizadas há mais de 1 (um) ano, em NOVEMBRO de 2022 (ID 142499782, origem), o que configura prazo razoável para a renovação pleiteada, diante da possibilidade de alteração na situação financeira do devedor. Nesse sentido, esta Oitava Turma Cível, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido ser possível o requerimento de renovação de consultas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros, desde que o pleito se mostre razoável. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE BENS E ATIVOS. TRANSCURSO DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. CONSULTA AO RENAJUD E AO INFOJUD. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o transcurso de mais de 3 (três) anos desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis do executado, é razoável a reiteração da consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1772919, 07332102920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA HÁ MAIS DE UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme delineado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD foi desenvolvido devida necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade processual. 2. É dever do juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Princípio da colaboração. 3. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. É plausível a busca de ativos financeiros do devedor através do SISBAJUD utilizando-se da ferramenta denominada teimosinha, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo período de 30 (trinta) dias ou mais, a fim de possibilitar o êxito na execução judicial. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1757433, 07263934620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando o decurso de lapso temporal razoável e a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte agravada, há probabilidade do direito alegado no tocante ao pedido de renovação de pesquisas de bens pelo sistema SISBAJUD. Por outro lado, não vislumbro a urgência defendida, não há indícios de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão de medida liminar. A concessão de tutela provisória sujeita-se à existência cumulativa da probabilidade do direito e do perigo da demora. Ausente um dos requisitos, é inviável a concessão da tutela antecipada pretendida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator